Tribunal: CARF
Processo: 10880.912945/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.912945/2015-56
RESOLUÇÃO
1401-001.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecimento de
questão de fato, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912945/2015-56
2
Na origem, o ora Recorrente apresentou Pedidos Eletrônico de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP), registrados sob os no
19965.15790.310712.1.7.02-1004 e 12436.37720.120912.1.3.02-0008, por meio dos quais a
interessada declarou compensações efetuadas com crédito oriundo do saldo negativo (SN) de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2012.
Foi proferido Despacho Decisório reconhecendo parte do crédito pleiteado e, assim,
homologou parcialmente as compensações:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, insurgindo-se contra o
DD. Peço vênia para reproduzir os argumentos sintetizados pela instância “a quo”:

“Razões da interessada
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (MI): alega que a
decisão guerreada é nula, posto que não atendeu ao primado da verdade material
ao deixar de explanar o que embasou a glosa parcial do crédito; o DD foi proferido
apenas mediante confronto de declarações Per/Dcomp X DIPJ), sem a razão
imediata para a glosa e os documentos utilizados como embasamento. A
interessada ratifica a existência do saldo negativo de IRPJ referente ao 2o
trimestre de 2012, não concorda com a glosa efetuada pelo Despacho Decisório e
junta Notas Fiscais de Serviço, Extratos bancários e Diário contábil (doc. 3) para
comprovar as retenções, demonstradas na planilha (item 45 da MI) colacionada a
seguir:
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912945/2015-56
3

Litígio
O valor em litígio corresponde ao valor da glosa efetuada pelo DD nas retenções
informadas no Per/Dcomp com demonstrativo do crédito: R$ 171.355,03.”

Foi proferido o acórdão n. 10-64.807 pela 5a Turma da DRJ/POA, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012 ACÓRDÃO SEM EMENTA Portaria RFB no
2724 de 27 de setembro de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A DRJ, em sua decisão, foi no seguinte sentido: ‘efetuei em 26/03/2019 um novo
batimento5 nas Declarações do imposto de renda retido na fonte (Dirf) entregues pelas fontes
pagadoras constantes da base de dados da Receita Federal, sendo que o novo processamento não
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912945/2015-56
4
localizou outras retenções além daquelas que já haviam sido confirmadas pelo Despacho Decisório
atacado.’
O contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário, não apenas reiterando
os argumentos de defesa, mas principalmente sustentando que a DRJ não havia analisado seus
documentos que comprovam a existência da parte do crédito ainda controversa.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual passo a analisá-lo.

I – Proposta de conversão em diligência

Como aludido, ao denegar o reconhecimento à parte do crédito sob controvérsia, a
DRJ entendeu “que o novo processamento não localizou outras retenções além daquelas que já
haviam sido confirmadas pelo Despacho Decisório atacado.” Na decisão são transcritas as telas do
sistema “Programa Per/Dcomp - Análise do Crédito”.
Em sua Manifestação de Inconformidade, porém, o contribuinte havia trazido cópia
dos documentos que compuseram o crédito da Recorrente (Livro Diário, Extratos Bancários e
Notas Fiscais). Lendo o acórdão recorrido, não identifico a análise das provas reunidas e
apresentadas pela empresa. Considero, assim, que em verdade a DRJ não se aprofundou nos fatos
e provas em torno do direito creditório, tendo adotado alguns atalhos, como confrontar as Dirf
entregues pelas fontes pagadoras constantes da base de dados da Receita Federal, mas sem
tangenciar, de outro, o que o Recorrente havia apresentado para cada retenção questionada, em
especial os documentos de fls. 64 a 555.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912945/2015-56
5
Diante disso, é importante lembrar que, posteriormente ao acórdão recorrido,
sobreveio a seguinte Súmula CARF:

Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

A posição do CARF atualmente é no sentido de que a DIRF não é o único meio hábil
para comprovar a retenção na fonte.
Nessa linha, transcrevo parte do recurso, ao identificar os documentos que não
foram nem mesmo suscitados na decisão, e que deverão ser analisados:

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912945/2015-56
6

Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912945/2015-56
7
E assim por diante o recurso segue comprovando dessa forma para cada retenção
glosada.
A decisão, validando o DD, foi elaborada apenas e tão-somente com base nas
informações constantes bases de dados da Receita Federal.
Logo, a fim de não prejudicar o direito de defesa do contribuinte segundo o Decreto
no 70.235/72 (art. 59, II), que trouxe aos autos documentos para provar as retenções, entendo
que esses documentos devam ser analisados e considerados.
O ora Recorrente havia anexado cópias das notas fiscais, extratos bancários, cópias
de livros fiscais. Nada disso foi tangenciado pelo acórdão recorrido, já que à época da decisão
ainda não havia a Súmula CARF no 143, que, no entanto, deverá ser observada no julgamento
colegiado deste CARF, por ocasião do recurso voluntário.
Concluo, então, que se faz necessário converter o julgamento do presente processo
em diligência, a fim de que a D. Autoridade passe a examinar os documentos apresentados pela
empresa em relação à parcela do direito crédito ainda controvertida e até aqui não homologada.
Por fim, o Recorrente deve ter oportunidade de complementar os documentos e
informações que a D. Autoridade entender que são essenciais, bem como de suprir as ausências
que forem identificadas.
Em seguida, deve-se abrir oportunidade para que a D. Autoridade Fiscal elabore
suas conclusões acerca do resultado das diligências, dando ciência ao Recorrente para eventual
manifestação em 30 dias.
Após, com ou sem resposta do contribuinte, retornem os autos para julgamento.
É como voto.

Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, e converter o julgamento
em diligência nos termos da fundamentação acima.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912945/2015-56
8

Fl. 664
DF CARF MF
Original